Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-62.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600332-62.2024.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600332-62.2024.6.16.0020, (DRAP - 0600330-92.2024.6.16.0020) que julgou improcedente o pedido
da Impugnação ao Registro de Candidatura do pré-candidato a Prefeito, José De Jesus Izac,
Partido dos Trabalhadores, qualificado/a/s nos autos e, por conseguinte, deferiu seu pedido de
registro de candidatura para concorrer às Eleições 2024, para o cargo de Prefeito em Santana Do
Itararé/PR, com número, opção de nome e partido requeridos. (Coligação "Unidos Por Um Novo
Amanhã" apresentou impugnação ao registro de candidatura ao cargo de Prefeito, para o pleito de
2024 do Sr. José De Jesus Isac, com fundamento nos artigos 1º, inciso I, alínea g, da Lei
complementar nº 64/90, alegando que o impugnado "teve suas contas julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná em referência a data em que foi Presidente do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná, exercício 2016,
através do Processo nº. 539260/21 - Acórdão 3411/2021 STP, com trânsito em julgado em 14 de
fevereiro de 2022".). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR UM NOVO AMANHÃ
[PDT/PSD/REPUBLICANOS/PL] - SANTANA DO ITARARÉ -
PR (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JOSE DE JESUZ IZAC (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
KAYSA CHRYSTINE ROLIM VACILOTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111935
05/10/2024
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.860

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600332-62.2024.6.16.0020 –
Santana do Itararé – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIDOS POR UM NOVO AMANHÃ [PDT/PSD/REPUBLICANOS/PL] -
SANTANA DO ITARARÉ - PR
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: JOSE DE JESUZ IZAC
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: KAYSA CHRYSTINE ROLIM VACILOTO - OAB/PR101773
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÃO 2024. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA
NO PRAZO LEGAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
SÚMULA TSE Nº 11. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
deferiu o registro de candidatura para o cargo de
prefeito, afastando a alegada incidência da
inelegibilidade em razão de rejeição de contas pelo
Tribunal de Contas do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
Coligação possui legitimidade para recorrer da
sentença que deferiu o registro de candidatura, apesar
de não ter impugnado o registro dentro do prazo legal;
(ii) estabelecer se as irregularidades apontadas nas
Num. 44111935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

contas do candidato configuram ato doloso de
improbidade administrativa, ensejando a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Coligação recorrente não impugnou o registro de
candidatura dentro do prazo legal estabelecido pelo
edital, o que implica na perda da legitimidade recursal,
conforme disposto na Súmula 11 do TSE e no art. 57
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

4. A jurisprudência do TSE estabelece que partidos,
coligações ou candidatos que não tenham impugnado
o registro de candidatura no prazo não têm
legitimidade para recorrer da decisão que deferiu o
registro, exceto se a matéria for de índole
constitucional, o que não se verifica no presente caso.

5. As alegações de irregularidades nas contas do
candidato não configuram matéria constitucional e,
portanto, não permitem superação da preclusão,
conforme precedentes do TSE.

6. Diante da ausência de impugnação tempestiva e da
inexistência de matéria constitucional, o recorrente
não possui legitimidade recursal, operando-se a
preclusão, o que impede o conhecimento do recurso e
da matéria nele deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por ilegitimidade recursal.

Tese de julgamento: A parte que não impugnou o
registro de candidatura dentro do prazo legal carece
de legitimidade para recorrer da decisão que deferiu o
registro, salvo em matéria de natureza constitucional,
nos termos da Súmula TSE nº 11.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 57; Súmula TSE nº 11.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe 158-
28/RJ, Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
23/06/2020; TSE, REspEl 06002349520206260034, Min.
Luis Felipe Salomão, j. 04/06/2021.

Num. 44111935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Unidos Por Um
Novo Amanhã” e por Élcio Calé de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 020ª
Zona Eleitoral do Estado do Paraná – Wenceslau Braz, por meio da qual o Registro de
Candidatura de José de Jesus Isac foi julgado deferido (id. 44076529).

Em suas razões (id. 44076536), os recorrentes alegam que José de Jesus
Isac, candidato ao cargo de prefeito do município de Santana do Itararé, teve suas contas
referentes ao exercício de 2016, enquanto presidente do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná, julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

Argumentam que as contas julgadas irregulares pelo TCE-PR transitou em
julgado em 14 de fevereiro de 2022, e se deu em razão de um déficit
orçamentário/financeiro de R$ 14.287,88, equivalente a 17,65%, além de atraso na entrega
dos dados do SIM-AM e divergências entre os valores repassados pelos municípios
consorciados e os registrados pelo consórcio.

Defendem, ainda, que tais irregularidades configuram atos dolosos de
improbidade administrativa, conforme previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/90, e que, por isso, José de Jesus Isac deveria ser declarado
inelegível.

Sustentam que, o julgamento do TCE-PR configura irregularidade grave, o
que deveria acarretar a inelegibilidade do candidato. Argumentam, ainda, que a decisão de
primeiro grau não analisou adequadamente a presença de dolo na conduta do candidato, e
que, diante da gravidade dos fatos, a inelegibilidade deveria ter sido reconhecida de ofício
pelo juízo.

Num. 44111935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

Por fim, requerem que seja reformada a decisão para que o registro de
candidatura de José de Jesus Isac seja indeferido em razão da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

Em contrarrazões (id. 44076542), o recorrido suscitou a preliminar de
decadência do direito de impugnação do registro de sua candidatura, argumentando que a
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) foi ajuizada fora do prazo legal.

Ademais, sustenta que o Tribunal de Contas não possui competência para
proferir decisão relacionada à alínea “g” e que as irregularidades apontadas não
configuram atos dolosos de improbidade administrativa, tratando-se apenas de
inconsistências formais, sem dolo ou prejuízo ao erário.

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso,
tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade (id. 44084739).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso não merece conhecimento, pois interposto por quem não detém
legitimidade recursal.

O presente feito trata do Registro de Candidatura (RCand) de José de Jesus
Isac para o cargo de prefeito do município de Santana do Itararé.

Apresentado o RCand (id. 44076369), foi publicado o edital previsto no art.
97, §1º, do Código Eleitoral e, em 23/08/2024, foi certificado o decurso do prazo sem a
apresentação de impugnação (id. 44076491).

Em 23/08/2024, a recorrente, Coligação “Unidos Por Um Novo Amanhã”,
Num. 44111935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

ingressou com Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), fundamentada na
suposta incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº
64/90.

O juízo de origem não conheceu da Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura, contudo, analisou as alegações nela contidas, considerando a possibilidade
de conhecimento das causas de inelegibilidade de ofício.

No entanto, concluiu que, embora as contas tenham sido julgadas
irregulares, não houve imputação de débito, mas apenas a aplicação de multa, não
incidindo a causa de inelegibilidade. Estando preenchidas as condições de elegibilidade e
não havendo indicação de outras causas de inelegibilidade, o registro de candidatura foi
deferido (id. 44076529).

Contra esta decisão foi manejado o presente recurso, que não merece ser
conhecido, na medida em que o recorrente não ostenta legitimidade recursal.

A Súmula TSE 11 dispõe que "no processo de registro de candidatos, o
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu,
salvo se se cuidar de matéria constitucional".

De acordo com o art. 57 da Res. TSE 23.609/2019, referida súmula aplica-se
a todos os legitimados para impugnar pedido de registro, exceto o Ministério Público.
Confira-se:

Art. 57. O partido, coligação ou candidato que não tenha oferecido
impugnação ao pedido de registro não tem legitimidade para recorrer da
decisão que o deferiu, salvo na hipótese de matéria constitucional (Súmula
TSE nº 11).

Não obstante o recorrente tivesse legitimidade para impugnar o RCand, não
o fazendo no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do edital, perdeu a legitimidade para
recorrer da decisão.

Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, "a parte que não
Num. 44111935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

impugnou o registro de candidatura na origem carece de legitimidade recursal, exceto se o
recurso envolver matéria constitucional, situação que não se configura nos autos. Súmula
nº 11/TSE" (AgR-REspe 158-28/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
23/6/2020).

Conforme certificado no id. 44076491, não houve apresentação de
impugnação ao requerimento de registro de candidatura, o que retira do recorrente a
legitimidade recursal.

Excepcionalmente a questão poderia ser superada se a matéria alegada
fosse de índole constitucional, o que não se verifica, pois o recorrente traz considerações
sobre suposta inelegibilidade, prevista na alínea G do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar 64/90.

Por se tratarem de matéria infraconstitucional, essas alegações não
comportam conhecimento de ofício, em sede de recurso. Assim, sendo manifesta a
ilegitimidade recursal, operou-se a preclusão, o que obsta que esta Corte adentre ao mérito
das razões apresentadas.

Em caso similar ao dos autos, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. ILEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO. AUSÊNCIA. SÚMULA 11/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/SP no qual
se deferiu o registro de candidatura do agravado ao cargo de vereador de
Valinhos/SP nas Eleições 2020, indeferindo-se o pedido de ingresso no feito
formulado pelo agravante ante a ausência de impugnação oportuna.

2. Consoante a Súmula 11/TSE, "[n]o processo de registro de candidatos, o
partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença
que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional". Óbice que
incide também a candidatos e coligações, nos termos do disposto no art. 57
da Res.-TSE 23.609/2019.

3. No caso dos autos, na linha do parecer ministerial, está correta a
conclusão do TRE/SP em indeferir "o ingresso de Gilberto Aparecido
Borges como terceiro interessado ao presente processo, uma vez que não
impugnou, a tempo e modo, a candidatura".

4. Ao contrário do que supõe o agravante, descabe reabrir prazo para
Num. 44111935 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

impugnação em sede recursal, haja vista o instituto da preclusão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 06002349520206260034, Min. Luis Felipe Salomão, j.
04/06/2021)

Conclui-se, portanto, que transcorrido o prazo para impugnação ao Registro
de Candidatura, operou-se a preclusão, o que impede a Coligação de revolver as matérias
por ela alegadas, especialmente considerando que suas alegações foram apresentadas
após o prazo legal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, ante a
ilegitimidade recursal da Coligação “Unidos Por Um Novo Amanhã”, mantendo a sentença
que deferiu o Registro de Candidatura - RCand de José de Jesus Isac ao cargo de prefeito
do município de Santana do Itararé.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600332-62.2024.6.16.0020 - Santana do Itararé - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIDOS
POR UM NOVO AMANHÃ [PDT/PSD/REPUBLICANOS/PL] - SANTANA DO ITARARÉ - PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS -
PR93776 - RECORRIDO: JOSE DE JESUZ IZAC - Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, KAYSA CHRYSTINE ROLIM VACILOTO - PR101773

Num. 44111935 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111935 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2024 14:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514352770300000043062950
Número do documento: 24100514352770300000043062950
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 15:04:20